Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017369-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE SCHONHOLZER DA CRUZ - CPF: 011.172.421-02 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), EDUARDO J. S. DA CRUZ - ME - CNPJ: 14.770.359/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA
ON LINE
- CONTA POUPANÇA – VERBA DE CARATER SALARIAL – ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - IMPENHORABILIDADE – COMPROVADA – RECURSDO PROVIDO.

1. Cabe a parte executada o ônus de comprovar a que a quantia encontrava-se em conta poupança, bem como a natureza salarial do valor bloqueado, além da sua impenhorabilidade.

2. Presente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de depositada em poupança, e sendo de natureza salarial, deve ser retirada a constrição efetuada via Sistema BACENJUD.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ SCHONHOLZER DA CRUZ, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000095-79.2019.811.0029, que indeferiu o pedido de impugnação da penhora, mantendo o bloqueio
on line
do valor R$ 27.001,67 (vinte mil um real e sessenta e sete centavos) encontrado na sua conta poupança.

Sustenta a Recorrente a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 salários mínimos. Ressalta que a quantia encontrada em conta/poupança possui natureza salarial, posto que oriunda de empréstimo consignado.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada com a imediata baixa da constrição judicial via penhora BACENJUD.

Pedido liminar, de antecipação da tutela recursal, deferido. (Id 56718981)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id 58270972)

Sem parecer do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000095-79.2019.811.0029, que indeferiu o pedido de impugnação da penhora, mantendo o bloqueio
on line
do valor R$ 27.001,67 (vinte mil um real e sessenta e sete centavos) encontrado na sua conta poupança.

Sustenta o recorrente, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de conta poupança, e possuem natureza salarial, uma vez que creditados em razão de empréstimo consignado em folha de pagamento, portanto impenhoráveis.

Para tanto, junta cópia do extrato bancário que demonstra tratar-se de conta poupança, bem como o crédito de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de empréstimo consignado, e logo após o bloqueio judicial do valor de R$27.001,67 (vinte e sete mil um real e sessenta e sete centavos), via BACENJUD,.

Junta também cópia do contrato de empréstimo consignado. (Id 54717960 – p. 50 e ss)

Sabe-se que, nos expressos termos dos incisos IV e X, do art. 833 do CPC, há a impenhorabilidade da verba salarial e de recursos depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

O Código de Processo Civil estabelece, ainda, no art. 854, §3º, inciso I, do CPC, que:

Art. 854 [...] § 3º. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Da análise dos autos, observa-se que o
agravante demonstrou que a quantia bloqueada se encontra em conta poupança (p. 51 – Id 54717960) e representa valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o suporte fático descrito no art. 833, X, do CPC, está presente, sendo certo que eventual movimentação atípica não desnatura o caráter da impenhorabilidade da conta poupança, até o limite legal.

Nesse sentido tem decidido esta Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - ALIENAÇÃO SEM A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – CONTRATO PARTICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - DESPACHO CITATÓRIO – INTERRUPÇÃO – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – LIBERAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE - ILEGIMITIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) São impenhoráveis os numerários contidos em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme a redação do art. 833, X do CPC. A movimentação atípica não afasta o caráter da impenhorabilidade (REsp 1852368-GO).” (N.U 0011264-55.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES DA CONTA POUPANÇA E UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – MONTANTE DESBLOQUEADO. 1- A penhora do limite do cheque especial obriga o devedor a usar de crédito com instituição financeira, em condições de elevada onerosidade, contra sua vontade e interesse, apenas para satisfação do interesse do credor que, mesmo sendo a Fazenda Pública, não pode valer-se do BACENJUD, instituído para outra finalidade, para gerar resultado que, ao final, se revela despido de amparo legal, injusto e desproporcional. 2- A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob à égide do CPC/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos.” (N.U 1001151-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Ademais, temos ainda o caráter salarial da verba que teve origem em contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Portanto, o Recorrente cumpriu o ônus de demonstrar que se tratava de quantia depositada em conta poupança, bem como a natureza salarial do valor indisponibilizado, além da sua impenhorabilidade, devendo a decisão ser reformada.

Com tais razões, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021